Tribunal: TJES
Processo: 0037934-91.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037934-91.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
RÔMULO DE JESUS SOUZA

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018. LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO.
ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO.

CANDIDATO CONTRAINDICADO
NA QUARTA ETAPA DO CERTAME

TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In
casu,
é
possível verificar que posterior
retificação
em nada prejudicou o apelante,
pois
já se encontrava não apto a continuar na seleção.

2.
O
edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública
e os candidatos

a
seguir
em
as determinações
nele

contidas.

3
.
A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º
.
O
art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação
em exame psicossomático no concurso.

4
.
O

Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal. Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes.
Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade,
a
té porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo
grau
de subjetividade, o que impossibilitara a sua pormenorização.

5
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de
a
pelação
c
ível
interposta por
ROMULO DE JESUS SOUZA

em face d
a
sentença
a
fls. 193/194, que,
nos autos
da ação movida contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP
,
indeferimento
o pedido autoral,
além de condenar a parte em custas e honorários advocatícios com exigibilidade suspen
sa
em face da concessão d
a
gratuidade da justiça, nos termos do
A
rt. 99,CPC.

Em suas razões (fls. 197/208), o apelante afirma que a ausência de critérios explícitos para a avaliação psicossomática lhe causou prejuízos, uma vez que não é possível determinar como a avaliação é realizada.

Aduz que o edital não traz os critérios objetivos e nem a metodologia de avaliação no certame, de forma que a ausência de informações explícitas e detalhadas no edital do exame trouxe impossibilidade de aprimoramento de sua personalidade, ainda, que falta de informações detalhadas também prejudicou possível recurso administrativo sobre a avaliação realizada, sem que isso afetasse a ampla defesa do apelante.

Relata que o exame psicotécnico realizado tanto para o cargo de Soldado Combatente quanto para Oficial de Combate foram realizados no mesmo dia e por mesmo profissional, porém, em horários distintos, de forma que o apelante acredita que o teste foi o mesmo para ambos os cargos.

Para tanto, r
equer a anulação da sentença, bem como
seja
determina
do
que os apelados se abstenham de eliminá-lo ou impedi-lo de participar das próximas fases do concurso de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O presente recurso apelatório visa a continuidade do apelante no processo de seleção de candidatos para Soldado Combatente ( QPMP-C) da Polícia Militar do Espírito Santo, concurso este dividido em 04 (quatro) etapas, com oferta de 25
0
(
duzentos e cinquenta
) vagas.

Conforme fl
s. 20/53, o edital 01/2018 descreve que as
4 (
quatro
)
etapas do concurso consistiria em: prova objetiva e de redação; entrega de documentação preliminar para aferição de
i
dade e
p
ontuação de CNH; exame de aptidão física e exame psicossomático.

O exame psicossomático, objeto de discussão na presente ação, corresponde a última fase do concurso, sendo de caráter eliminatório (fl. 27).
Observa-se que o item 14 do edital
(fls.34/36)
, que trata do exame psicossomático, o certame tratou de utilizar termos genéricos que não deixa
m
claros quais seriam os critérios de avaliação,
isto é, o que seria entendido como positivo ou negativo para que se determine a compatibilidade do apelante com o cargo desejado.

No entanto, em
anexo III do supracitado edital
(fls.44)
, é descrito qu
a
is características serão analisadas na avaliação psicossomática e a porcentagem que leva
a aprovação no teste. Também é esclarecido que o candidato será entendido como contraindicado quando não atingir o percentual necessário em um o mais características,
e possibilidade de recurso para revisão do exame
.

Posteriormente, mediante r
e
tificação de edital no 5º Termo de Retificação do edital de abertura n. 01/2018 (fls. 73/74), foi determinado novo critério de avaliação frente ao elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame, o concurso passou a analisar que o candidato seria considerado contraindicado caso não atingisse os percentuais necessários em 03 (três) ou mais requisitos.

Para que o exame psicossomático seja entendido, como legal,
o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal.

A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante
L
ei estadual do Espírito Santo n. 6.839/2001,
A
rt. 1º, que dispõe: “
Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”

A análise psicotécnica do profissional que
busca ingressar
em cargos atinentes a atividade policial configura-se requisito indispensável. O preparo emocional dos agentes é de suma importância para a correta atuação no cargo de segurança pública.

O

A
rt. 9º, X, da
L
ei n. 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação
em exame psicossomático no concurso,
bem como a
tese definida em AI 758.533 QO-RG, dispõe que
“
A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em
L
ei e no edital, e deve seguir critérios objetivos”.

Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, o que é passível de averiguação no anexo III.
Até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo
grau
de subjetividade, o que impossibilita a sua pormenorização.

Inclusive, esta egrégia Corte já se manifestou quanto a subjetividade do exame psicotécnico, vejamos:

[...]
O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial. (TJES, Apelação nº 048160076146, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07.06.2019).

A possibilidade de revisão mediante interposição de recurso também se encontra presente
no certame do concurso
(fl. 36/37)
,
bem como a permissibilidade de trazer uma psicóloga da escolha do candidato para avaliar o resultado do exame
.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
EXAME PSICOSSOMÁTICO EDITAL 01/2018 PMES VALIDADE CANDIDATO CONTRAINDICADO POR DUAS VEZES RECURSO IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA.
O egrégio Plenário do TJES já fixou entendimento no sentido de não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação. 2 No caso, a análise dos itens 14.2.1. e 14.2.2., integrados pelo Anexo III do edital Perfil Profissiográfico Exigido no Exame Psicossomático (fls. 86), denotam o grau mínimo de objetividade exigido para regularidade do exame, que inclusive se reportam ao perfil profissiográfico do cargo.
3 - Recurso improvido. Decisão mantida. (TJES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 0026782-12.2019.8.08.0024. Relator: Des. Janete Vargas Simões. Julgado: 06.04.2021. DJe: 17.05.2021). (destaque).

APELAÇÃO.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO
. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
...
2. O Col
endo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado. 3. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. 4
. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos.
[...]
6. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente.
Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado.
Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático,
conforme se observa dos subitens 10.3.10.1 e 10.3.11, de forma que
todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.

[...]
(TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0013777-20.2019.8.08.0024. Relator: Des.
R
aphael
A
mericano
C
âmara. Julgado em: 31.05.2022. DJe: 14.06.2022).
(destaque).

Assim,
ao analisar atentamente o edital
,
verifica-se que todos os elementos estão presentes.

É certo que o edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública
e os candidatos

a
seguir
em
as determinações
nele

contidas
.

Contudo, compulsando os atos, é possível verificar que a posterior alteração em nada prejudicou o apelante,
pois
já se encontrava não apto a continuar na seleção.

Isto porque, conforme se observa em análise psicossomática
a
fls. 16/17, o exame
foi
realizado com base em apuração voltada para a classificação no cargo de Soldado Combatente (QPMC), cargo este ao qual se candidatou o apelante, nota-se que foi constatado como contraindicado por não atingir os parâmetros esperados em quatro parâmetros:
o
rganização,
i
mpulsividade,
s
ociabilidade e
a
nsiedade.

Desta forma, tanto pelo edital inicial, que determinava a contraindicação ao candidato que não alcançava a p
o
rcentagem necessária em um ou mais parâmetros do exame psicossomático,
quanto
na retificação posterior que determinou a contraindicação para exercer o cargo ofertado àquele candidato que não preenchesse a porcentagem necessária em três ou mais parâmetros, o apelante continuou não aprovado para seguir na seleção do concurso de Soldado Combatente,
pois continuou
contraindicado,
agora,
em quatro parâmetros.

Cumpre ressaltar que, embora em exame realizado para o cargo de Formação de Oficial, o apelante tenha sido contraindicado em apenas um parâmetro, este em nada tem relação com o edital e exame para soldado combatente, uma vez que cada concurso possui requisitos de avaliação diferenciada para o cargo em disposição.

A jurisprudência d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
já decidiu em casos de tema similar neste sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.
3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0013139-84.2019.8.08.0024. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Julgado: 23.08.2021. DJe: 10.09.2021).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 03/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DO EXAME APÓS O RESULTADO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS. CANDIDATA CONTRAINDICADA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - É firme neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018 CFO 2018/PMES, de 20-06-2018.
2. -
No caso concreto, a eventual declaração de nulidade do edital em razão de alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático seria inócua porque a agravante foi considerada contraindicada na primeira avaliação e, mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ela permaneceria na condição de contraindicada,
por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ela não foi preterida na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicada nas duas circunstâncias. 3. - Recurso desprovido.
(TJES. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 0003888-08.2020.8.08.0024. Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira. Julgado: 05.10.2021. DJe: 19.10.2021).

Por todo o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume o
decisum
vergastado.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação do autor em 2% (dois por cento), todavia resta suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)